Tribunal: TJBA
Processo: 8050756-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050756-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s): CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: CARLOS FELIPE SANTOS SANTANA

Advogado(s):JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR ALEGADA CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÕES QUE TRAMITAM INDEPENDENTES
. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E MORA CONFIGURADA. RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S/A contra decisão da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8125838-22.2025.8.05.0001, ajuizada em face de Carlos Felipe Santos Santana, suspendeu a tramitação do feito sob o fundamento de conexão e prejudicialidade com ação revisional proposta pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se existe conexão ou prejudicialidade capaz de justificar a suspensão da ação de busca e apreensão em razão de ação revisional anteriormente ajuizada;
(ii) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, especialmente quanto à constituição válida da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969 possui rito especial, natureza própria e finalidade diversa da ação revisional, inexistindo identidade de pedidos e causas de pedir, razão pela qual não se caracteriza a conexão.

4. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reconhece que a mera existência de ação revisional não impede o processamento da busca e apreensão, nem autoriza a reunião ou suspensão dos feitos.

5. A constituição da mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

6. A propositura de ação revisional não afasta os efeitos da mora nem impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do STJ.

7. A restituição do bem ao devedor somente é possível mediante pagamento integral da dívida, abrangendo parcelas vencidas e vincendas, conforme entendimento firmado no REsp 1.287.402/PR.

8. Comprovados o inadimplemento das parcelas e o envio regular da notificação ao endereço contratual, estão presentes os requisitos legais para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo ilegal a suspensão determinada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo
de
In
strument
o do
n
°
8050756-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como
A
gravante -

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e como
A
gravad
o
-
CARLOS FELIPE SANTOS SANTANA .

ACORDAM
os magistrados integrante
s da Segunda Câmara Cíve
l
do Estado da Bahia,
por unanimidade,
em
CONHEC
ER
e

DAR
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrument
o
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11/A